Tribunal: TJPA
Processo: 0814566-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14176 - Tarifa
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814566-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. INDICADORES REGULATÓRIOS DA ANEEL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). PEDIDO DE PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa concessionária de serviço público de energia elétrica contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no montante de R$ 400.000,00, bem como condicionou o cumprimento da obrigação de fazer à adequação do fornecimento de energia elétrica no Município de Chaves/PA, sob pena de multa cominatória. A agravante alega o cumprimento integral da obrigação e a inexistência de elementos técnicos que justifiquem a medida coercitiva, requerendo, ainda, a produção de prova pericial e a anulação ou reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:

(i) verificar se há nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação e por desconsiderar os parâmetros técnicos regulatórios da ANEEL;

(ii) definir se a medida de bloqueio de valores via SISBAJUD é legítima, proporcional e adequada à finalidade executiva;
(iii) avaliar se é cabível a conversão do julgamento em diligência para realização de perícia técnica sobre o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada possui fundamentação idônea e compatível com o estágio executivo, dispensando o enfrentamento minucioso de todos os argumentos apresentados, desde que indique as razões suficientes para sua adoção, o que se verifica no caso concreto.

4.

A execução de obrigação de fazer, notadamente em ações coletivas relacionadas à prestação de serviço público essencial, admite a adoção de medidas coercitivas (art. 139, IV, CPC), como o bloqueio de valores, desde que proporcionais e voltadas à efetividade da ordem judicial.

5.

O juízo de origem conduziu a execução com base em histórico processual de reiteradas intimações e manifestações, inclusive rejeitando a impugnação da concessionária por insuficiência de comprovação de cumprimento da obrigação de fornecer energia adequada, contínua e segura.

6.

A utilização de indicadores técnicos regulatórios (DEC/FEC) da ANEEL não é suficiente, por si só, para afastar a constatação judicial de descumprimento da obrigação de fazer, sobretudo quando subsistem evidências fáticas locais de persistência de falhas no serviço, com repercussões em setores sensíveis, como hospitais.

7.

A alegada desproporcionalidade da constrição patrimonial é mitigada pela sua reversibilidade e pela possibilidade de revisão futura dos valores a título de astreintes, conforme orientação consolidada do STJ.

8.

A perícia técnica requerida não é necessária para o deslinde do agravo, pois a verificação do cumprimento da obrigação não está restrita aos parâmetros da ANEEL e deve ser aferida, de forma ampla, pelo juízo de primeiro grau, destinatário da prova.

9.

A recusa da executada em cooperar com o cumprimento da ordem judicial, a resistência injustificada e o reconhecimento de litigância de má-fé reforçam a necessidade de manutenção das medidas coercitivas já adotadas.

10.

Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno anteriormente interposto, em razão da perda superveniente do objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão interlocutória que impõe bloqueio de valores como medida coercitiva em cumprimento de sentença de obrigação de fazer possui fundamentação suficiente quando respaldada em histórico de resistência e indícios de descumprimento do comando judicial.

2.

Os parâmetros técnicos regulatórios da ANEEL (DEC/FEC) são relevantes, mas não exaurem a aferição do cumprimento da obrigação de fornecer energia elétrica adequada, contínua e segura.

3.

A constrição patrimonial via SISBAJUD é legítima e proporcional quando visa assegurar a efetividade de tutela específica em face de concessionária de serviço público.

4.

A produção de prova técnica pericial sobre a qualidade do serviço não é requisito obrigatório para validação de medidas executivas, sendo matéria submetida à direção do juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 11, 139, IV, 370, 489, 492, 536 e 537; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LIV e LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS nº 74.674/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 05.03.2025, DJe 10.03.2025;
TJPA, AI nº 0819216-44.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.461.631/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 04.11.2024, DJe 07.11.2024;
STJ, AgInt no AREsp nº 2.439.346/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 9/2/2026 a 19/2/2026, à unanimidade, em conhecer e desprover o recurso interposto, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0814566-80.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão interlocutória (ID 146378321 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da vara única da comarca de Chaves, que determinou o bloqueio de valores via SISBAJUD no importe de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), além de condicionar a agravante ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na adequação do fornecimento de energia elétrica no Município, sob pena de multa cominatória, nos autos do Cumprimento de sentença nº 0000169-55.2012.8.14.0016.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que cumpriu integralmente a obrigação de fazer, nos termos da sentença exequenda, tendo apresentado relatórios técnicos, laudo e comprovantes de investimentos realizados no Município de Chaves/PA, além de documentação da própria ANEEL demonstrando o atendimento aos indicadores DEC e FEC (Duração e Frequência Equivalente de Interrupções por Unidade Consumidora), os quais constituem os padrões legais para aferição da qualidade do fornecimento de energia elétrica, conforme previsto nas normas regulatórias da referida agência, especialmente na Resolução Normativa nº 1000/2021.

Sustenta que a decisão agravada violou os artigos 11, 489 e 492 do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação adequada, ao não indicar os parâmetros concretos para aferição da obrigação de fazer, tampouco os pontos efetivamente descumpridos pela Concessionária.

Argumenta, ainda, que o Ministério Público, ora Agravado, não produziu prova técnica que comprove o alegado descumprimento, baseando seus requerimentos em conceitos genéricos e indeterminados, como “fato público e notório” e “necessidade de inversão do ônus da prova”.

Sustenta que a medida constritiva de bloqueio de valores é desproporcional e prematura, gerando risco à continuidade do serviço essencial prestado pela Concessionária.

Requer, ainda, de forma subsidiária, a conversão do julgamento em diligência para realização de perícia técnica, a fim de verificar se houve ou não descumprimento das obrigações impostas, com base nos critérios estabelecidos pela ANEEL.

Por fim, postula, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, a sua anulação ou reforma, com a consequente revogação do bloqueio de valores, reconhecendo-se o cumprimento da obrigação de fazer ou, alternativamente, determinando-se a produção de prova técnica para apuração da efetiva situação do serviço prestado no Município de Chaves.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por prevenção.

Em decisão no ID 29287867, foi
indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contra essa decisão foi interposto Agravo Interno no ID 30056489.

Petição no ID 30191300 da agravante, trazendo memoriais e pedido de reconsideração da r. decisão agravada conforme fundamentos do agravo interno já manejado.

Contrarrazões ao Agravo Interno no ID 30666975.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento no ID 30666980.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,

conheço
dos recursos de apelação interpostos.

A fase de cumprimento de sentença que reconhece obrigação de fazer é regida por técnica executiva orientada à tutela específica e ao resultado prático equivalente, conferindo ao magistrado poderes para determinar providências necessárias ao adimplemento, inclusive medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias (CPC, arts. 139, IV, 536 e 537).

A jurisprudência do STJ, ao tratar do art. 139, IV, enfatiza requisitos e limites para adoção de medidas executivas atípicas, vinculadas à necessidade, adequação e proporcionalidade.

No caso, observa-se que o cumprimento de sentença decorre de ACP antiga e se desenvolve mediante sucessivas manifestações acerca do adimplemento, havendo registro de que o título executivo foi objeto de reforma para minorar a multa cominatória diária até o limite de R$ 4.000,00, com teto de R$ 400.000,00 (ID 52679083 vinculado ao acórdão no processo originário).

Conforme narrado na própria minuta recursal, após o trânsito em julgado, houve pedido de cumprimento (ID 87890505 dos autos de origem), manifestações da executada indicando cumprimento (ID 98330868), nota técnica (ID 98330869) e posteriores impugnações do exequente quanto ao cumprimento (ID 101755333), com novas determinações e manifestações subsequentes, até que o pleito do agravado (ID 124018948) ensejou a prolação da decisão agravada (ID 146378321).

Esse contexto evidencia, ao menos nesta via cognitiva sumária do agravo, que o juízo de origem atua no gerenciamento do cumprimento e, diante de indicativos de persistência do litígio sobre o adimplemento, adotou providências voltadas a tornar efetiva a ordem judicial. O STJ, acompanhado por esta Corte de Justiça, tem reiterado que as astreintes possuem função primordialmente coercitiva e que seu fato gerador é o descumprimento da ordem judicial, havendo precedentes em que se discute, inclusive, constrição via SISBAJUD no contexto de execução de multa cominatória.

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO POR DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N . 12.016/2009. TERMO INICIAL. ATO COATOR . DECISÃO JUDICIAL QUE MAJOROU ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES. IRRELEVÂNCIA DA DATA DE EFETIVAÇÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES . DESCUMPRIMENTO REITERADO DE ORDEM JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE DOS VALORES FIXADOS. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO . I. O prazo decadencial para impetração do mandado de segurança tem como termo inicial a ciência inequívoca do ato coator, nos termos do art. 23 da Lei n. 12 .016/2009.II. No caso concreto, a decisão judicial de 22 de fevereiro de 2023, que majorou as astreintes, foi corretamente considerada como ato coator, sendo irrelevante a data de efetivação do bloqueio de valores.III . A aplicação de astreintes é medida coercitiva legítima para compelir o cumprimento de ordens judiciais, especialmente em casos de descumprimento reiterado.IV. Os valores fixados a título de astreintes demonstram-se proporcionais diante da gravidade dos fatos e do comportamento das recorrentes.V . Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso, com o qual se alinhou a decisão. Precedentes do STJ.VI. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 74674 PR 2024/0369373-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025) – grifo nosso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROPORCIONALIDADE DA MULTA . RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão que aplicou multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer, determinando o bloqueio de valores via SISBAJUD; 2.
A decisão agravada fundamenta-se na inércia do Município em cumprir a ordem judicial ou comprovar seu cumprimento, bem como na vistoria técnica realizada pelo Ministério Público que constatou o descumprimento; 3 . A imposição de astreintes visa garantir o cumprimento específico da obrigação e deve ser proporcional ao valor do bem jurídico tutelado, conforme previsto na legislação processual; 4. No presente caso, a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é mantida, sendo o bloqueio dos valores uma medida coercitiva para assegurar o cumprimento da decisão judicial
; 5 . Recurso desprovido. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento, e dar-lhe desprovimento, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 22 de julho de 2024 . ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08192164420238140000 21078648, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 22/07/2024, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Ademais, a agravante sustenta a nulidade da decisão interlocutória (ID 146378321) por suposta violação aos arts. 11, 489 e 492 do CPC, afirmando que a ordem judicial seria genérica e que a aferição de eventual descumprimento deveria observar, de modo exclusivo, os indicadores regulatórios da ANEEL (DEC/FEC) e relatórios apresentados pela concessionária.

Sem razão.

Em primeiro lugar, não se verifica vício de fundamentação apto a ensejar nulidade. A decisão agravada se insere em cumprimento de sentença de obrigação de fazer e adota medida coercitiva patrimonial (bloqueio via SISBAJUD) como mecanismo de efetivação, em contexto de prolongada controvérsia sobre o adimplemento da ordem judicial. O dever constitucional e legal de motivação não exige o enfrentamento minucioso de todos os argumentos, mas sim a explicitação das razões suficientes à solução adotada, o que se revela compatível com a natureza executiva da providência e com o histórico processual do cumprimento.

Em segundo lugar, a insurgência recursal, ao insistir que inexistiria “qualquer evidência” do descumprimento e que o exequente atuaria com conceitos indeterminados, indica que o ponto central é divergência probatória sobre adimplemento – matéria que, neste estágio, não se resolve por simples revaloração unilateral dos documentos selecionados pela executada, sob pena de indevida substituição do juízo natural do cumprimento.

Nesse diapasão, conforme decisão posterior e expressamente esclarecedora proferida pelo Juízo da Comarca de Chaves, no ID 163146384 (autos de origem, 14/12/2025), ao rejeitar a impugnação da executada e manter a constrição SISBAJUD, ficou consignado que a Equatorial foi reiteradamente intimada, advertida e instada a comprovar o cumprimento da obrigação de fazer (regularização do fornecimento com qualidade e continuidade), bem como que o bloqueio decorre de medida coercitiva já prevista e debatida ao longo de anos de tramitação executiva, reforçando que a providência impugnada se vincula à lógica de coerção própria da tutela específica.

E ainda, naquela decisão, o magistrado enfrentou diretamente o núcleo argumentativo da agravante quanto aos “padrões ANEEL”, reconhecendo, em essência, que os relatórios e dados apresentados pela concessionária não bastam, por si, para infirmar a persistência do quadro fático verificado localmente. Registrou-se que as interrupções e oscilações permanecem frequentes, com repercussão concreta sobre residências, comércios e repartições públicas e, especialmente, sobre serviços essenciais, como o hospital municipal, com potencial risco a pacientes e ofensa à dignidade humana. Essa fundamentação é juridicamente relevante porque evidencia que a discussão não se resume a métricas abstratas, mas ao resultado prático exigido pela sentença: prestação adequada, contínua e segura de serviço público essencial.

Com efeito, os indicadores regulatórios (DEC/FEC) podem constituir elemento probatório importante, mas não exaurem a análise do cumprimento de obrigação de fazer fixada em título judicial, sobretudo quando se apontam falhas reiteradas com impacto em serviços essenciais e quando o exequente afirma dissociação entre relatórios e realidade vivenciada. A execução de obrigação de fazer, por sua natureza, admite aferição por um conjunto convergente de elementos, inclusive evidências locais e institucionais, não havendo imposição legal de que o controle se faça exclusivamente por um único parâmetro administrativo-regulatório.

Da mesma forma, a já mencionada decisão do ID 163146384 dos autos de origem também assinalou a postura processual recalcitrante da executada, com reconhecimento de litigância de má-fé, além de mencionar resistência injustificada (inclusive recusa em receber ofícios do Ministério Público), mantendo a exigibilidade das astreintes como meio legítimo de coerção ao adimplemento. Ainda, indeferiu o pedido de substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, por entender que, naquele estágio, a substituição comprometeria a efetividade da medida e incentivaria conduta protelatória, em afronta ao interesse público envolvido.

Desta feita, conclui-se que a aferição do cumprimento específico da obrigação de fazer, especialmente em obrigação complexa ligada à qualidade do serviço público concedido, demanda exame fático-técnico mais amplo, inclusive confrontando dados, relatórios e manifestações acerca dos efeitos concretos na vida da população local produzidas na execução. Nesse cenário, é prudente prestigiar a condução do juízo da execução, que detém maior proximidade com o acervo e com a dinâmica do cumprimento, não se evidenciando, de plano, vício de fundamentação capaz de infirmar a decisão atacada ou mesmo prova de cumprimento da obrigação de fazer fixada em título judicial.

Acerca da proporcionalidade, reversibilidade e adequação do bloqueio
, é preciso estabelecer que a constrição patrimonial, quando utilizada como mecanismo de coerção/asseguramento da efetividade, deve observar proporcionalidade e reversibilidade. Aqui, o próprio contraditório do agravo interno reconhece que eventual provimento do recurso permite reversão dos valores constritos, o que mitiga risco de dano irreparável.

No mesmo sentido, é relevante notar que o STJ aponta a possibilidade de revisão das astreintes quando desproporcionais ou quando gerarem enriquecimento indevido, inclusive a qualquer tempo, o que funciona como cláusula de contenção de excessos sem paralisar a tutela específica.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU O RECLAMO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO NOBRE DA AGRAVANTE PARA REDUZIR O VALOR DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. 1
. Nos termos da jurisprudência deste STJ, é possível a redução do valor das astreintes quando sua fixação ensejar multa em patamar muito superior ao valor principal discutido na demanda . Precedentes. 1.Na hipótese, considerando o valor arbitrado, a moldura fática delineada pelas instâncias ordinárias e o período de descumprimento da decisão, mostra-se adequada a redução das astreintes de R$ 200 .000,00 (duzentos mil reais) para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
2. Revela-se defesa a oposição simultânea de dois recursos contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da unirrecorribilidade e a ocorrência da preclusão consumativa, o que demanda o não conhecimento da segunda insurgência . 3. Primeiro agravo interno desprovido. Segundo agravo interno não conhecido por violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal e ocorrência da preclusão consumativa.(STJ - AgInt no AREsp: 2461631 SP 2023/0340865-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024) – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . DEFERIMENTO DE LIMINAR PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ . 2. "No âmbito do recurso especial, é possível a redução do montante da multa cominatória quando se revelar exorbitante, em total descompasso com a razoabilidade e proporcionalidade, sem que se possa cogitar da eventual ofensa ao enunciado da Súmula 7/STJ" (REsp 1.492.947/SP, Rel . Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2015, DJe de 27/10/2015).
3. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto, a qualquer tempo, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 4 . No caso, a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ficou acumulada no valor de R$ 269.000,00 (duzentos e sessenta e nove mil reais), revelando-se exorbitante em relação ao valor da obrigação principal, pois a sentença do processo de conhecimento anulou os contratos nos valores de R$ 1.473,29, R$ 4.615,72, R$ 4 .259,99 e R$ 4.219,85.5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir o montante da multa cominatória acumulada para R$ 20 .000,00 (vinte mil reais). (STJ - AgInt no AREsp: 2439346 SP 2023/0297735-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) – grifo nosso.

Quanto ao pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência para realização de perícia técnica (indeferimento), a fim de verificar o atendimento aos “padrões de continuidade do serviço fixados pela ANEEL” (DEC/FEC),
entendo que não comporta acolhimento. Explico.

Primeiro, porque o agravo de instrumento tem cognição recursal delimitada à verificação de legalidade e adequação do pronunciamento atacado, decidindo-se secundum eventum litis, a partir do acervo documental já produzido. No caso, a discussão recursal não reclama — para fins de controle do ato judicial impugnado — a instauração de uma fase instrutória pericial nesta instância, sobretudo quando o que se examina é a legitimidade das medidas executivas coercitivas (bloqueio SISBAJUD e astreintes) adotadas pelo juízo natural do cumprimento, em face de controvérsia persistente quanto ao adimplemento.

Segundo, porque a produção de prova pericial é matéria submetida à direção do processo pelo juízo de origem, destinatário da prova (CPC, art. 370), e deve ser requerida e avaliada no próprio cumprimento de sentença, onde se formará, com amplitude, o contraditório técnico e fático sobre eventual adimplemento. A conversão do agravo em diligência, tal como postulada, significaria deslocar para o Tribunal a iniciativa instrutória típica do primeiro grau, com alto potencial de retardar a efetividade de tutela coletiva que versa sobre serviço público essencial.

Terceiro, a perícia pretendida se mostra, neste momento, desnecessária para o deslinde do recurso. A agravante sustenta que o cumprimento deveria ser aferido exclusivamente por “metas e bases técnicas estabelecidas pela ANEEL”, com foco nos indicadores DEC/FEC; contudo, o título judicial e a execução de obrigação de fazer não se esgotam em um único critério regulatório abstrato, podendo o juízo valorar um conjunto convergente de elementos, inclusive evidências locais e institucionais sobre a realidade do serviço prestado. A própria insurgência reconhece que a tese se funda em documentos/relatórios produzidos sob a ótica da concessionária e da regulação, o que, por si só, não impõe ao órgão julgador a paralisação do controle recursal para instaurar perícia.

Quarto, e mais relevante, a decisão superveniente do juízo de origem (ID 163146384, datada de 14/12/2025), ao rejeitar a impugnação da executada e manter o bloqueio, reforça que a executada foi reiteradamente instada a demonstrar cumprimento e que o debate sobre a medida coercitiva já se prolonga no tempo, afastando a ideia de surpresa e sinalizando que o magistrado vem conduzindo o cumprimento com exigência de demonstrações concretas e compatíveis com a realidade local. Nesse quadro, a perícia requerida, além de não ser indispensável para o julgamento deste agravo, tenderia a esvaziar a eficácia imediata da técnica executiva empregada.

Assim, o pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência e designação de perícia técnica deve ser indeferido, sem prejuízo de que, no juízo de origem, se o magistrado entender necessário e útil ao esclarecimento do cumprimento (CPC, art. 370 c/c art. 464), determine as provas técnicas pertinentes, com contraditório pleno, sem comprometer a autoridade e a efetividade do título executivo.

Assim, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade/teratologia ou desproporção manifesta, mantém-se a decisão executiva.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo incólume a decisão agravada (ID 146378321).

Com o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno (ID 30056489) por perda superveniente do objeto, já que a análise do efeito suspensivo (tutela recursal provisória) não subsiste após a decisão final do recurso.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 9 de fevereiro de 2026.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026